Tribunal: STF
Processo: HC 270236
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Wendel Soares Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a despronúncia do agravante e o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e motivo fútil. 
2. O agravante foi pronunciado pelos arts. 121, § 2º, incisos I, II e IV, e 211, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, com qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e integrar organização criminosa. 
3. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a necessidade de conhecimento do habeas corpus e a existência de flagrante ilegalidade na pronúncia por falta de indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial. Afirma que os relatos em juízo seriam de ouvir dizer, imprestáveis para a pronúncia, e impugna o reconhecimento simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e motivo fútil, por reputar conceitos antagônicos e mutuamente excludentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia do agravante, considerando a alegação de insuficiência de indícios de autoria produzidos sob contraditório judicial e a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e motivo fútil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua efetiva caracterização. 
7. No caso concreto, a decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos colhidos durante o inquérito policial, mas também em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e dos indícios de autoria. 8. A análise aprofundada das provas e a exclusão das qualificadoras demandam exame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 
1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua efetiva caracterização. 
3. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em testemunhos indiretos. 
4. A análise aprofundada das provas e a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia demandam exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
(HC 1.055.698 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese:

b) no mérito, conceder a ordem para promover a despronúncia do Paciente, tendo em conta a utilização de motivos exclusivo colhidos na fase administrativa, bem como por meio de prova vulgarmente dita ‘ouvi dizer’; 
b) subsidiariamente, conceder a ordem para promover o expurgo das qualificadoras de motivo fútil e motivo torpe, ou ao menos uma delas.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).

Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, as instâncias de origem concluíram que haveria indícios suficientes de autoria, valendo transcrever os seguintes trechos do ato dito coator:

No caso concreto, o acórdão concluiu pela existência de indícios suficientes para a pronúncia nos termos abaixo (fls. 29-42): 
A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos pelos elementos referidos na decisão recorrida. Do mesmo modo, os elementos de convicção até então carreados apontam indícios suficientes da autoria, a autorizar a pronúncia. 
Porque bem sintetizados, transcreve-se os depoimentos constantes na sentença (evento 1, INIC7): 
[...] 
Como se vê, os elementos probatórios acima delineados permitem concluir a existência de indícios suficientes de autoria dos recorrentes, a autorizar a pronúncia, a fim de que os fatos sejam analisados pelo Conselho de Sentença. 
Para que sejam os réus despronunciados, como quer a defesa, os indícios de autoria devem ser insuficientes, fracos, parcos, o que não se verifica no caso. 
No caso, os indícios de autoria de Marlon da Silva no crime de homicídio estão suficientemente demonstrados. A extração de dados de seu celular revelou vídeos com ameaças a testemunhas, evidenciando sua tentativa de garantir a impunidade. Os depoimentos da mãe da vítima e de uma testemunha protegida são firmes e coerentes ao atribuírem a ele a autoria. O mesmo se aplica a Wendel e Luiz Fellipe, identificados como supostos executores do crime. 
Com a devida vênia à manifestação do douto Procurador de Justiça em seu parecer, há indícios suficientes de autoria ou participação dos acusados no homicídio de Cleverson Mateus de Melo Mariano. Embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente os disparos, os relatos dos investigadores, as imagens de câmeras de segurança e a identificação do veículo utilizado reforçam o envolvimento dos réus, supostamente integrantes de organização criminosa. O depoimento da mãe da vítima também corrobora essa versão. 
Por caber somente ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos fatos e ser a presente fase mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando o prolator da decisão adstrito ao exame dos requisitos essenciais para aferir a plausibilidade da tese apresentada na denúncia, havendo suspeita – indícios suficientes – de os denunciados terem praticado os crimes, é imperiosa a manutenção da pronúncia.
[...]
Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito e os indícios de autoria, tendo sido lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a consequente pronúncia do agravante e corréus para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
Verifica-se que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunha de ouvir dizer, mas sim em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado ao juízo de admissibilidade da acusação. 
Registre-se que foi consignado no acórdão impugnado que embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente os disparos, os relatos dos investigadores, as imagens de câmeras de segurança e a identificação do veículo utilizado reforçam o envolvimento dos réus, supostamente integrantes de organização criminosa, inclusive, o depoimento da mãe da vítima também corrobora essa versão, evidenciando os indícios da autoria. 
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 
Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a decisão de pronúncia demonstrou a materialidade e indícios de autoria da conduta pela qual foi pronunciado o agravante. (grifei)

Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva –  impronúncia em virtude de a sentença de pronúncia ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)

HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)

Finalmente, conforme exposto pelo ato dito coator “o Tribunal de origem concluiu pela incidência das qualificadoras do motivo torpe, do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, deve a qualificadora ser incluída na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie”.

Desse modo, e no mesmo sentido exposto pelo acórdão impugnado, a incidência das qualificadoras do crime de homicídio encontra respaldo no contexto fático delineado nos autos, de forma que eventual conclusão diversa por esta CORTE, em oposição ao decidido pelas instâncias ordinárias, exigiria o revolvimento do acervo probatório, medida incabível na via do habeas corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202.621 AgR, ministra  Rosa Weber).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente